Tribunal: TJSP
Processo: 1000532-82.2019.8.26.0424
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Celso Pimentel
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000019574
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação
no 1000532-82.2019.8.26.0424, da Comarca de Pariquera-
Açu, em que é apelante COMPANHIA DE SANEAMENTO
BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO SABESP e é
apelada NOEMI MARTINS DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: NÃO CONHECERAM
DO APELO, V. U. , de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores CESAR LACERDA (Presidente) E
BERENICE MARCONDES CESAR.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
Celso Pimentel
relator
assinatura eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1000532-82.2019.8.26.0424 – Crs 12121e
2
Voto no 43.742
Apelação no 1000532-82.2019.8.26.0424
Comarca de Pariquera-Açu
Apelante: Companhia de Saneamento Básico do Estado de
São Paulo - SABESP
Apelada: Noemi Martins da Silva
Interessada: Prefeitura Municipal de Pariquera-Açu
28a Câmara da Seção de Direito Privado
Em face da matéria, não se conhece do
apelo, declina-se da competência em
favor de uma das câmaras da egrégia
Seção de Direito Público e se ordena a
redistribuição, com a remessa dos autos.
Concessionária de serviço de água e
esgoto, ré apela (fls. 177/187) da respeitável sentença (fls.
172/175) que acolheu em parte demanda por condenação ao
cumprimento de obrigação de fazer e ao pagamento de
indenização moral. Nega o dano e sua responsabilidade, que
atribui a outra ré, prefeitura de município, e, de modo
alternativo, quer a redução do arbitramento da indenização
ao limite de “R$ 1.781,90, equivalente à dez contas
mensais” (sic).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1000532-82.2019.8.26.0424 – Crs 12121e
3
Vieram preparo (fls. 188/189) e resposta
(fls. 191/198).
É o relatório.
O pedido consistiu na condenação de
concessionária de serviço de água e esgoto e de prefeitura
do município ao cumprimento de obrigação de fazer - reparo
na “rede”, “que prejudicou a autora de modo a impedir o
retorno do esgoto para sua residência” - e ao pagamento de
indenização moral (fl. 15).
O colendo Órgão Especial deste Tribunal
definiu que a competência para ações de responsabilidade
civil do Estado e de concessionárias de serviço público,
como no caso, toca a uma entre a 1a e 13a Câmaras da
Secção de Direito Público (Res. 623/2013, art. 3o, I.7).*
Por isso, não se conhece do apelo e se
ordena a redistribuição, com a remessa dos autos.
Celso Pimentel
relator
* - “Conflito de competência - Pedido inicial que tem como questão de fundo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1000532-82.2019.8.26.0424 – Crs 12121e
4
a indenização pelos danos materiais e morais em decorrência da prestação de
serviços públicos que ocasionaram o vazamento na tubulação de água e
esgoto, atingindo e ocasionando danos no imóvel das autoras/apeladas -
Responsabilidade civil extracontratual de empresa concessionária de serviço
público - Competência da Seção de Direito Público nos termos do inciso I.7,
do art. 3o, da Resolução no 623/2013, com a alteração introduzida pela
Resolução 648, de 11 de junho de 2014.” Conflito de competência cível
0009790-47.2019.8.26.0000; Rel. Des. ALEX ZILENOVSKI, j. 24/4/2019.